Tribunal: TJSP
Processo: 1001950-31.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Prequestionamento. Impossibilidade. Prequestionamento de temas legais já contidos de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001950-31.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AGATA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA- ME, é embargado
ADEVILSO RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001950-31.2017.8.26.0002/50000 - Voto no31009 ldDnf 2
Embargos de Declaração no 1001950-31.2017.8.26.0002/50000
Embargante:
AGATA
COMÉRCIO
DE
UTILIDADES
DOMÉSTICAS LTDA - ME
Embargada:
ADEVILSO RAMOS DA SILVA
Comarca de São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro
Voto no 31009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inconformismo com a
decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de
embargos de declaração. Prequestionamento. Impossibilidade.
Prequestionamento de temas legais já contidos de forma
implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por
Turma da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação interposto
nos autos da “ação de indenização por dano moral, cumulada com pedido de
pensionamento vitalício”, ajuizado por ADEVILSO RAMOS DA SILVA contra
AGATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA,
que julgou parcialmente procedente pela r. sentença “a quo” (e-fls. 250/256).
Inconformado, a Ré opôs o presente
recurso de embargos de declaração (e-fls. 01/03 - Incidente), para fins de pré-
questionamento alegando que o v. Acórdão foi omisso em relação ao conteúdo
normativo dos dispositivos legais.
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001950-31.2017.8.26.0002/50000 - Voto no31009 ldDnf 3
opostos no prazo legal alegando omissão para fins de prequestionamento.
Os embargos de declaração constituem
um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação do v. acórdão, demonstrando à
clara e precisa apreciação da questão:
“Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais da ação de reparação por danos morais c.c. pedido de pensão mensal,
ajuizada por consumidor contra fabricante de escada convergente de alumínio,
em razão de acidente de consumo que ocasionou sua queda de altura superior a
três metros, causando-lhe sequelas permanentes.
A r. sentença, pontuando que o Autor
adquiriu o produto da Ré, e que o produto não ofereceu ao consumidor a
segurança esperada, reconheceu a responsabilidade objetiva da Ré pelos danos
causados ao consumidor, condenando-a ao pagamento de indenização por
danos morais e pensão mensal até que complete 76 anos ou até a sua morte, o
que ocorrer primeiro.
A Ré, inconformada, interpôs o presente
recurso de apelação, devolvendo ao reexame o Tribunal as questões: I

cerceamento de defesa em razão da falta de produção da prova pericial; II
inexistência de relação de consumo; III inexistência de prova do acidente e de
prova do defeito; IV culpa do consumidor; V - inexistência de incapacidade
permanente e do direito à pensão mensal; VI- restrição do direito à pensão; VII
inexistência de prova dos danos morais; VIII redução do “quantum” indenizatório.
A alegação de cerceamento de defesa em
razão da falta de produção da prova pericial não merece prosperar.
Inicialmente, a própria Ré ressaltou em
contestação que a prova pericial seria imprestável no caso em exame (e-fl.44)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001950-31.2017.8.26.0002/50000 - Voto no31009 ldDnf 4
Com efeito, muito embora o ônus de
comprovar a inexistência do defeito no produto incumbisse à Ré, nos termos do
art. 12, § 3o, II, do CDC, quando intimada para especificar as provas que
pretendia produzir, a Ré requereu expressamente o julgamento antecipado da
lide (e-fl. 90).
Desse modo, a Ré teve assegurada a
oportunidade de produção da prova, porém preferiu não fazê-lo, de modo que
não há cerceamento de defesa no caso em exame.
Quanto ao mérito, a Ré sustentou em suas
razões recursais todas as excludentes de sua responsabilidade previstas no art.
12, § 3o, do CDC, que estabelece:
“Art. 12. O fabricante, o produtor, o
construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus
produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos.
§ 1° O produto é defeituoso quando
não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente
dele se esperam;
III - a época em que foi colocado em
circulação.
§ 2o O produto não é considerado
defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.
§ 3° O fabricante, o construtor, o
produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:
I - que não colocou o produto no
mercado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001950-31.2017.8.26.0002/50000 - Voto no31009 ldDnf 5
II - que, embora haja colocado o
produto no mercado, o defeito inexiste;
III - a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.”
Ora, conforme dicção expressa da norma
de regência, verifica-se que incumbe ao fabricante comprovar a ocorrência de
tais excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso em exame.
A Ré alegou que sequer existiria relação
de consumo entre ela e o Autor porque o produto defeituoso não teria sido
fabricado por ela.
Ocorre que o comprovante de pagamento
do produto descreve-o como “Escada Alumínio Convergente Ágata 10 Deg” (fl.
61), produto fabricado pela Ré conforme informações de seu próprio “site” (fl.
87), cuja altura é compatível com a queda sofrida pelo Autor.
As escadas produzidas pela fabricante
“Botafogo”, suposta fabricante do produto, por sua vez, apresentam modelos de
até 09 degraus, conforme fls. 109/110.
Diante desse quadro, e somando-se ao
fato de que a escada não foi periciada, verifica-se que o ônus de comprovar que
o produto não foi colocado no mercado pela Ré não foi cumprido.
O mesmo se aplica quanto à alegação de
falta de comprovação de existência do defeito, que somente poderia ser
demonstrada por meio da prova pericial, mormente diante do fato de que a
dinâmica do acidente ficou demonstrada por meio da prova testemunhal,
registrada em mídia eletrônica. A testemunha Vando viu que as borrachas de
segurança na base da escada haviam se soltado, e a testemunha Jeovane
presenciou a escada ruindo.
Desse modo, o produto de fato não
possuía a segurança esperada, e a Ré não produziu a contraprova a seu cargo.
Por fim, no que se refere à genérica
arguição de culpa do consumidor, a alegação também restou afastada com base
na prova testemunhal, sendo certo que o ônus de comprovar a culpa exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001950-31.2017.8.26.0002/50000 - Voto no31009 ldDnf 6
consumidor incumbia à Ré, que dele não se desincumbiu.
A r. sentença, portanto, não merece reparo
quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da Ré pelo fato do produto,
devendo ser reparados os danos causados ao consumidor.
A prova pericial comprovou que em razão
do acidente de consumo, o Autor “sofreu trauma em ombro esquerdo, punho
esquerdo e tornozelo esquerdo, submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico,
evoluindo com hipotrofia, diminuição da força motora e preensão da mão
esquerda (lesão nervosa) e limitação articular em tornozelo esquerdo,
claudicação e algia.”, apresentando “incapacidade parcial e permanente para
atividade habitual. A sequela compromete o patrimônio físico do periciando em
35% (25% de perda do uso da mão (15%) e grave limitação articular em
tornozelo (20%), segundo analogia a tabela da SUSEP” (e-fl. 216).
Diante das sequelas experimentadas pelo
Autor, e à luz do quanto dispõe o art. 950 do Código Civil (“Art. 950. Se da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou
profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das
despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se
inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”), não subsiste a alegação de
inexistência do direito do Autor, que exercia trabalho que dependia de destreza
manual (confeiteiro e salgadeiro), à pensão mensal fixada proporcionalmente
pela r. sentença.
Considerando que a responsabilidade civil
e o direito à aposentadoria por invalidez possuem fundamentos distintos, a
ausência de concessão do benefício previdenciário em definitivo, mas tão
somente do auxílio acidentário, não afasta o direito do Autor à reparação civil.
Importante frisar, nesse aspecto, que na
presente ação de reparação de danos, a condenação da Ré está fundada em
prova pericial que atestou a incapacidade permanente do Autor.
Desse modo, comprovada a incapacidade
permanente do Autor, tem incidência a regra do art. 950 do Código Civil, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001950-31.2017.8.26.0002/50000 - Voto no31009 ldDnf 7
também não prospera a pretensão recursal da Ré de condicionamento do direito
à pensão à realização de fisioterapia a cada três meses para avaliação da
condição física.
Por fim, resta proceder ao reexame
recursal no que tange à condenação ao pagamento de indenização a título de
reparação dos danos morais sofridos pelo Autor.
A Constituição Federal é clara ao destinar
proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando
determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação”.
A sistemática jurídica conferida ao dano
moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta, portanto, seu
cabimento isoladamente em relação ao dano material e, assim sendo, para que
um ocorra, não necessariamente tem que ser provada a ocorrência do outro. “O
dano moral é a lesão a um interesse que visa a satisfação ou o gozo de um bem
jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a
integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos
afetivos e a imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade e
o estado de família)” (cf. Maria Helena Diniz)
Em virtude do acidente de consumo
causado pelo defeito do produto fabricado pela Ré, o Autor sofreu sequelas
permanentes e visíveis, conforme se depreende tanto da prova pericial (marcha
claudicante, perda parcial da força da mão e da capacidade de preensão)
quanto do depoimento pessoal do Autor (registrado em mídia eletrônica), que
revelou a evidente deformidade física causada ao Autor.
Tais
sequelas,
que
repercutem
não
somente em sua vida laborativa quanto em sua vida social, tornam evidente o
dano moral sofrido pelo Autor, diante da perda da integridade física que possuía
e do inarredável abalo psíquico sofrido em decorrência do evento danoso. Não
se pode olvidar, ainda, a evidente angústia trazida pela incerteza da
possibilidade de recuperação da integridade física durante o período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001950-31.2017.8.26.0002/50000 - Voto no31009 ldDnf 8
tratamento.
De fato, as condutas que produzem os
danos morais devem ser indenizadas à vítima não só para coibir a prática
reiterada dessas condutas, mas, também, para restaurar ou reparar, na medida
do possível, a dignidade do ofendido.
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do
dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de
orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” (em
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).
Não obstante, também é certo que
deve ser considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para
fixação do valor da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua
função reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar
procedimento de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que,
dessa maneira, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do
ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil.
Na fixação do quantum indenizatório,
diz o “caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do
dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às
suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o
valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap.
87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Assim, consideradas as lesões
sofridas pelo Autor, entende-se razoável a redução do “quantum” fixado pela r.
sentença, fixando a condenação da Ré na quantia de R$ 20.000,00 a título de
danos morais, corrigidos monetariamente a partir da publicação desta decisão
colegiada e acrescidos de juros de mora desde a data do acidente (Súm. 54 do
C. STJ), por se tratar de valor que, diante das circunstâncias do caso, indeniza-
os sem enriquecimento ilícito à custa do Poder Judiciário, servindo, por outro
lado, para punir e desestimular condutas reiteradas pelo causador do ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001950-31.2017.8.26.0002/50000 - Voto no31009 ldDnf 9
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Ré, PARA REFORMAR EM PARTE a r.
sentença, somente para REDUZIR o valor da indenização por danos morais
devida ao Autor para o patamar de R$ 20.000,00, corrigidos monetariamente a
partir da publicação desta decisão colegiada e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, desde a data do acidente, ficando no mais mantida a r. sentença.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
opôs os presentes embargos para fins de prequestionamento para que seja
sanada a omissão no que diz respeito ao entendimento dos artigos 2o, 3o e 12
do CDC e o artigo 373, CPC/15. Porém, no que tange ao prequestionamento
de dispositivos legais mencionados, o escopo pretendido pelo Embargante
com a oposição dos presentes embargos, é a reforma do v. acórdão. Portanto,
vislumbra-se apenas inconformismo do Embargante com o deslinde da causa
dado por este Juízo “ad quem”, o que, contudo, não representa hipótese de
cabimento de embargos de declaração, mas apenas tentativa de obter a
revisão do julgado, com caráter infringente, razão pela qual o recurso deve ser
rejeitado.
Cabe
ainda
destacar
que
não
é
necessária a referência expressa ao dispositivo constitucional e/ou legal e,
sim, que a matéria efetivamente devolvida ao exame do Tribunal seja
discutida, apreciada e devidamente fundamentada pela decisão colegiada,
como ocorreu no caso em questão.
Nesse sentido, para que não restem
dúvidas sobre a correção de tal entendimento, observe-se que a norma que
exsurge do art. 1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a
desnecessidade de prequestionamento expresso em decisões judiciais que
enfrentam embargos de declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1001950-31.2017.8.26.0002/50000 - Voto no31009 ldDnf 10
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora